Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja, por si só, nulidade do ato de reconhecimento do réu por fotografia durante o inquérito, se tal reconhecimento foi devidamente ratificado em juízo com absoluta certeza pela vítima.

3. Recurso conhecido e improvido.